Tribunal: TJPA
Processo: 0008258-21.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008258-21.2018.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME PERICIAL. CRIME FORMAL, DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da análise dos autos, verifica-se que não houve a ocorrência de qualquer tipo de prescrição, pois, no caso em tela, tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o inciso IV do art. 109 do CPB. Deste modo, observa-se que, entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória, e desta última data até os dias atuais), não se passou tempo que venha a exceder o lapso prescricional acima mencionado.

2. É cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito. Ocorre que, no caso dos autos, há elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, tendo sido demonstrada a existência de fundadas razões para o ingresso no imóvel sem mandado judicial. Além disso, o próprio réu autorizou a entrada daqueles agentes no referido imóvel.

3. não há que se falar na absolvição do apelante, eis que o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03 é classificado como crime formal, ou de mera conduta, e de perigo abstrato, de modo que é prescindível, para a sua consumação, a comprovação de que a arma de fogo está apta para efetuar disparos.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de julho e finalizada aos cinco dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RAIMUNDO ARAÚJO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços comunitários
, pela prática do crime capitulado no
art.12 da Lei nº 10.826/2003
.

Narra a
denúncia:

“(...) no dia 16/05/2018, o denunciado RAIMUNDO ARAUJO, cometeu o delito previsto no art.12, lei nº10.826/03, por estar guardando arma de fogo, de uso permitido, sem permissão legal.

Infere-se dos autos que no dia mencionado, policiais militares teriam recebido informações anônimas de que numa casa localizada na Rua Nova, s/nº - Km 40 - BR222, zona rural de Marabá, estaria havendo a comercialização de substância entorpecente. De posse das informações, os policiais foram ao local indicado, e encontraram três pessoas, posteriormente, identificadas por FRANCINALDO SOUSA PEREIRA, EDMILSON BEZERRA VIANA e MAYLON COSTA DOS SANTOS, que ao perceberem a aproximação da Polícia Militar tentaram se desfazer das drogas.

No entanto, os policiais conseguiram apreender 04 (quatro) papelotes de "maconha" e 08 (oito) trouxinhas de "crack". Em seguida, foram a residência dos familiares de EDMILSON BEZERRA, sendo encontrada uma arma de fogo, tipo espingarda de fabricação caseira.

Ante o fato, os indiciados foram encaminhados a autoridade policial para a tomada das providências cabíveis, ocasião em que FRANCINALDO SOUSA PEREIRA, EDMILSON BEZERRA e MAYLON COSTA DOS SANTOS, negaram a autoria do fato, alegando apenas erem usuários de substância entorpecente. Com relação a arma de fogo apreendida, o indiciado EDMILSON BEZERRA VIANA, alegou que arma de fogo seria de propriedade de seu genitor, RAIMUNDO ARAUJO.

Por sua vez, o Sr. RAIMUNDO ARAUJO ao prestar depoimento perante a autoridade policial, confessou ser o proprietário da arma de fogo apreendida em sua residência, alegando ter adquirido de seu genitor. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
extinção de sua punibilidade em decorrência da prescrição retroativa,
considerando que, entre a data do recebimento da peça acusatória e a publicação da sentença condenatória, já transcorreu lapso temporal superior àquele decorrente da pena concretamente fixada no referido édito condenatório.

Ainda em sede preliminar, aduz a
nulidade decorrente da invasão de domicílio,
sem a existência de “fundadas suspeitas” para tanto, vício este que contaminou todas as provas dele decorrentes.

No
mérito,
almeja sua absolvição
, ante a
insuficiência probatória relativa à materialidade do delito
, dada a ausência de laudo pericial a comprovar a suposta potencialidade lesiva da arma.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime ao qual a lei comina pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINARES

1. Da Ocorrência de Prescrição

A defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
extinção de sua punibilidade em decorrência da prescrição retroativa,
considerando que, entre a data do recebimento da peça acusatória e a publicação da sentença condenatória, já transcorreu lapso temporal superior àquele decorrente da pena concretamente fixada no referido édito condenatório.

Não lhe assiste razão.

Da análise dos autos, verifica-se que
não houve a ocorrência de qualquer tipo de prescrição
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o cálculo do prazo prescricional deve levar em conta o
quantum
da pena aplicada em concreto, e não pela pena máxima abstrata.

Vê-se que a pena definitivamente aplicada ao réu foi de
01 (um) ano
de reclusão.

Assim,
tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos
, conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB.

Assim, observa-se que
entre a data do recebimento da denúncia (09.07.2019) – ID nº 18539365 – Pág. 8 – a data da sentença condenatória (02.06.2023) – ID nº 18539391 – transcorreram

0
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias
;
bem como,
da sentença condenatória até os dias atuais, transcorreu pouco mais de 01 (um) ano
,

períodos esses que
não
excedem o lapso prescricional de oito anos acima mencionado.

Em verdade, a prescrição, no caso em tela e até o presente momento, levando em conta que o último marco interruptivo foi a sentença condenatória, somente ocorrerá na data provável de
01/06/2027
.

Assim,
rejeito a primeira preliminar suscitada pela defesa
.

2. Da Nulidade por Invasão de Domicílio

Ainda em sede preliminar, aduz a
nulidade decorrente da invasão de domicílio,
sem a existência de “fundadas suspeitas” para tanto, vício este que contaminou todas as provas dele decorrentes.

Também aqui não lhe assiste razão.

Sabe-se que a própria Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, faculta a entrada na casa de outrem, seja durante o dia ou à noite, independentemente do consentimento de seu morador, em caso de flagrante delito.

De outra banda, é cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como a posse irregular de arma de fogo de uso de permitido, o estado de flagrância protrai-se no tempo,
o que não é suficiente, por si só
, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito.

Segundo tais jurisprudências, não é necessária a certeza quanto à ocorrência do crime para se admitir a entrada no domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.

Ocorre que, no caso em tela, é possível observar, do auto de prisão em flagrante e das demais provas amealhadas aos autos, a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito,
tendo os policiais narrado que foram informados, via “disque denúncia”, de que no imóvel de propriedade do acusado era local de venda de drogas, sendo o local já conhecido pelos agentes públicos diante de várias “denúncias”. Diante de tais fatos, dirigiram-se ao local apontado e lá encontraram alguns indivíduos tentando se esconder no referido imóvel e, em virtude disso, requereram o ingresso na residência, tendo o acusado autorizado a entrada dos agentes, os quais localizaram uma arma de fogo.

Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar o ingresso dos policiais no domicílio do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES EM TERRENO DE SÍTIO COM O CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. Em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, sessão de 02/03/2021, (....) que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. 4. No julgamento do HC 598.051/SP (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), a Sexta Turma desta Corte estabeleceu o "prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal". Diante de tal ponderação, não há como se pretender fazer retroagir as recentes recomendações desta Corte quanto à validade do consentimento oral emitido por morador de residência na qual foi efetuada busca domiciliar em 16/10/2019, para se exigir que tal consentimento fosse dado por escrito. É possível, no entanto, averiguar se tal consentimento existiu e/ou se foi dado de maneira viciada. 5. No caso concreto, a leitura da sentença revela que o paciente confirmou, em juízo, ter dado consentimento aos agentes policiais para que efetuassem busca em seu sítio. 6. A entrada da autoridade policial no terreno de sítio com o intuito de informar o morador/proprietário de alegações de armazenamento de drogas no local e de requerer seu prévio consentimento para realização de buscas nos arredores não configura violação de domicílio, sobretudo quando não há notícia de que nos limites do terreno houvesse qualquer tipo de dispositivo eletrônico de comunicação (como, por exemplo, interfone) que permitisse o contato necessário para obter a permissão de busca. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 709.676/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO QUE SE LIMITA A ALEGAR A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1) Preliminar de não conhecimento do recurso, ante a intempestividade recursal, aduzida em sede de contrarrazões. Restou evidente que a mídia da audiência de instrução e julgamento não se encontrava nos autos quando do decurso do prazo recursal, o que indubitavelmente prejudica o pleno acesso ao conteúdo probatório a fundamentar a peça recursal e, por consequência, representa violação ao contraditório e ampla defesa, justificando a reabertura do prazo recursal. Preliminar Rejeitada. 2) Não há que se falar em prova ilícita obtida mediante a invasão de domicílio, sobretudo porque o acesso dos policiais foi autorizado pelo recorrente, sendo ainda, imperioso considerar que se tratando de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, em que o estado de flagrância se alonga no tempo, fazendo-se prescindível o mandado de busca e apreensão. 3) A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau. Redimensionamento da dosimetria. Fixo a pena final de Pablo Wenderson Ferreira Sousa em 5 (cinco) anos e 10 (dez) mês de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa. 4) Recurso conhecido e improvido. Redimensionamento da dosimetria de ofício. (TJPA - 8520108, 8520108, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-15)

Desta feita, não há
qualquer nulidade absoluta a macular o processo, pelo que, rejeito também a segunda preliminar suscitada pela defesa.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição Ante a Ausência de Materialidade

A defesa do apelante
almeja sua absolvição
, ante a
insuficiência probatória relativa à materialidade do delito
, dada a ausência de laudo pericial a comprovar a suposta potencialidade lesiva da arma.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a materialidade do fato está sobejamente evidenciada pelo auto de apreensão e exibição de objeto (ID nº 18539361 - Pág 08), que atesta a apreensão de 01 (uma) arma espingarda de fabricação artesanal, acompanhada de pólvora, espoleta, chumbo e 01 (um) cartucho de .20.

É cediço que a doutrina e a jurisprudência pátrias majoritárias entendem que o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é classificado como crime formal, ou de mera conduta, e de perigo abstrato
, de modo que é prescindível, para a consumação do crime, a comprovação de que a arma de fogo está apta para efetuar disparos.

Apenas no caso de restar comprovada, por meio de laudo pericial, a total inaptidão da arma de fogo, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta do réu
, diante da ausência de afetação do bem jurídico relacionado ao crime em tela, qual seja, a incolumidade pública, eis que se está diante do caso de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

No entanto, no caso em testilha, a arma apreendida – um revólver artesanal cano longo e cromado (auto de apresentação e apreensão à fl. 155 – ID 11761062) não foi submetida à perícia, de modo que prevalece o entendimento de que o crime restou configurado, por ser crime formal, de perigo abstrato.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUNERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÕES. ATIPICIDADE. ARTEFATO DESMUNICIADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. CONDUTA TÍPICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE VERIFICADAS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Esta Corte Superior uniformizou o entendimento - alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - de que o tipo penal em apreço é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente a simples posse do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do crime. III –
Omissis.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 731.583/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Por conseguinte,
não há que se falar em absolvição do apelante no tocante ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/08/2024